Tribunal: TJMT
Processo: 1033362-98.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033362-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Constituição, Dissolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE THIAGO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 044.482.961-05 (APELADO), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), LEANDRO TEIXEIRA DO AMARAL - CPF: 023.895.491-95 (APELANTE), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI - CPF: 963.336.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO REGULAR – SOCIEDADE DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MEROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – AUSÊNCIA DE
AFFECTIO SOCIETATIS
E GESTÃO COMPARTILHADA – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E DIVERGENTE – RELAÇÃO DE COOPERAÇÃO INFORMAL – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de inépcia recursal, ante a ausência de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira do autor (art. 99, §3º, do CPC), e porquanto preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC, sendo possível extrair do apelo os fundamentos de fato e de direito impugnados.

A constituição de sociedade de fato, nos moldes dos arts. 986 a 990 do Código Civil, exige a comprovação da
affectio societatis
, da comunhão de esforços, da partilha de lucros e prejuízos e da gestão conjunta, podendo tal demonstração ser feita por quaisquer meios de prova, inclusive testemunhal.

No caso concreto, o conjunto probatório limita-se a elementos indiciários da atuação conjunta das partes, tais como uso do mesmo espaço físico e aquisição comum de ferramentas, os quais, todavia, não foram corroborados por prova testemunhal robusta e convergente.

A análise dos depoimentos do autor, do réu e das testemunhas evidencia contradições, ausência de participação na gestão da oficina, ausência de divisão de lucros ou deliberações conjuntas, e confirma, ao contrário, a existência de relação de cooperação informal e autônoma entre os envolvidos.

As provas referidas no recurso apelatório revelam-se frágeis e insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, não se configurando os requisitos legais para o reconhecimento de sociedade de fato, ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausente a comprovação da existência da sociedade de fato, resta prejudicada a análise dos pedidos de apuração de haveres e de indenizações por danos materiais e morais fundados em sua alegada dissolução.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1033362-98.2022.8.11.0041

APELANTE: LEANDRO TEIXEIRA DO AMARAL

APELADO: JOSÉ THIAGO ARAÚJO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO TEIXEIRA DO AMARAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Dante Rodrigo Aranha da Silva
, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Empresarial de Fato c/c Danos Materiais e Danos Morais c/c Apuração de Haveres, processo nº 1033362-98.2022.8.11.0041, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, diante da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nas razões do apelo Id. 311067918, Leandro Teixeira do Amaral sustenta, em síntese, que restou configurada a existência de sociedade de fato entre as partes, demonstrada pela atuação conjunta, pelo compartilhamento de esforços e pela comunhão de recursos na estruturação e funcionamento da oficina de caminhões, motivo pelo qual a improcedência do pedido de dissolução e apuração de haveres incorreu em
error in judicando
.

Diz que foram adquiridos bens conjuntamente, que o contrato de cessão de direitos sobre o ponto comercial foi firmado em nome de um dos envolvidos em comum acordo e que os lucros eram destinados a ambos.

Afirma que ficou comprovado o investimento de ambas as partes na sociedade e que a ausência de formalização por meio de contrato escrito não impede o reconhecimento da relação jurídica de sociedade, conforme autorizado pelo Código Civil e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para reconhecer a existência da sociedade de fato, determinar sua dissolução, apurar haveres e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem para instrução complementar.

Na peça Id. 311067921 foram apresentadas contrarrazões por
JOSÉ THIAGO ARAÚJO DOS SANTOS
, sustentando, em suma, que inexiste nos autos prova robusta da alegada sociedade de fato, não havendo demonstração de
affectio societatis
, de estrutura empresarial conjunta ou de compartilhamento de riscos e lucros típicos de relação societária.

Argumenta que a convivência entre as partes se limitava a eventual parceria comercial, inexistindo contrato, conta bancária ou CNPJ em comum.

Defende que os documentos apresentados não comprovam a alegada comunhão societária, sendo insuficientes para infirmar a conclusão do juízo de primeiro grau. Alega, ainda, que o recurso não trouxe fundamentos jurídicos capazes de alterar o julgado, pleiteando, ao final, o seu desprovimento e a manutenção integral da sentença recorrida.

Custas de preparo isentas, nos termos da concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Leandro Teixeira do Amaral contra sentença de lavra do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida pelo Juiz de Direito Dante Rodrigo Aranha da Silva, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial de fato, cumulada com apuração de haveres e indenização por danos materiais e morais, condenando ainda o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Nas razões recursais (Id. 311067918), o apelante alega, em suma, que houve constituição de sociedade de fato entre as partes, com atuação conjunta e investimentos comuns, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento da sociedade, sua dissolução, apuração de haveres e condenação do recorrido a indenizações.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)

Sobre o cenário delineado anteriormente é que deve recair a atividade argumentativa, tanto das partes quanto do Juízo, este agindo após a atividade daquelas.

E aqui ganha relevância o ônus argumentativo, instituto chamado de “ônus da prova” pelas normas processuais civis incidentes ao caso (arts. 373/374 do CPC/15).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Assim, cabe à parte-autora a prova dos fatos por ela manejados para que se conclua por um direito a ela pertencente (“constitutivo”).

De um lado, a parte-autora alega:

i. Existência de sociedade empresarial de fato;

ii. Dissolução da sociedade empresarial;

iii. Danos materiais em R$ 92.253,00;

iv. Danos morais.

Cinge-se, portanto, a discussão em se verificar se houve constituição de sociedade empresarial de fato e, por conseguinte, se a dissolução gerou dano material e moral ao requerente.

Quanto à constituição de sociedade empresarial, importante trazer a definição do Código Civil.

Eis o art. 966 e seguintes do CC:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

Ainda, o art. 985 do CC: “Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150)”.

Há também hipóteses de sociedades de fato (ou em comum) sem registro formal, conforme art. 986 e seguintes do CC:

Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples.

Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.

Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.

Art. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer.

Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.

Com relação à exigência de documento escrito, eis a decisão do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO. EXCLUSIVA PROVA DOCUMENTAL . DESCABIMENTO. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO. REVISÃO . SÚMULA N. 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias, após detida análise do acervo fático-probatório dos autos, reconheceu a existência de sociedade de fato entre os recorrentes, ora agravantes, e o agravado, visto que este fez prova do affectio societatis junto aos réus . 2. Precedentes do STJ há muito destacam que a affectio societatis também pode ser comprovada por meio de outras provas, podendo se valer de qualquer prova documental para tal desiderato, até porque a sociedade de fato se caracteriza pela ausência de registro formal. 3. "Restringindo-se o debate à existência de sociedade empresarial irregular (de fato), a exigência intransigente de prova exclusivamente documental da relação jurídica resulta no esvaziamento do instituto, prestigia o enriquecimento sem causa e deturpa o sistema jurídico brasileiro" (REsp n . 1.430.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/9/2014). 4 . O Tribunal de origem foi categórico no sentido de que houve diversas provas corroborando a existência da sociedade de fato, inclusive documental, reforçada ainda pela prova testemunhal, de modo que a reversão do julgado esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2106099 PR 2023/0387763-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)

Assim, se admite outros meios de prova, além da escrita para comprovar a existência da sociedade.

Aproveita-se, então, para trazer o que se reputa relevante da produção probatória em audiência.

LEANDRO – depoimento pessoal:

1. Tinha uma oficina montada. Thiago trabalhava em outra oficina quando se conheceram;

2. Trouxe-o para sua oficina, para trabalharem juntos;

3. Thiago veio com a proposta deles comparem outra oficina em Cuiabá;

a. Disse que era melhor negócio;

b. Que a oficina já teria peça;

c. O dono estava cheio de dívidas;

d. A oficina teria muito cliente;

e. O faturamento seria de R$ 300.000,00 a R$ 500,000,00 mensais.

4. Por isso, desistiu de sua oficina e foi para a oficina em Cuiabá;

5. O que tinha de dinheiro, investiu nessa oficina nova;

6. No prazo de 03 meses, era para eles terem reconhecido a empresa juntos;

7. Thiago disse que começaria com um CNPJ de serviço e outro de peça, depois criariam uma da empresa deles, tendo ele acreditado;

8. O aluguel do local poderia ser feito no nome de uma só pessoa, ficando em nome do Thiago, ficando ele como fiador;

9. Não conseguia ver o que entrava e saída;

10. Thiago estipulou um salário para eles, de R$ 5.000,00 ao mês;

11. Thiago viajou;

12. Fechou a oficina;

13. O pai de Thiago se insurgiu, dizendo que ele não poderia ter fechado, eis que a oficina não estava no nome dele, sendo ele só fiador. Pediu as chaves da oficina, tendo ele entregue ao pai de Thiago;

14. Foi conversar com Thiago;

15. Thiago pediu para desmanchar a sociedade;

16. O requerente pediu para dividir, não tendo Thiago aceitado;

17. Thiago propôs dar ao requerente o valor por ele investido na compra da oficina;

18. O valor era baixo, já que comparam barato;

19. Thiago falou que não tem nada que prova que eles tinham sociedade;

a. Disse que o contrato de compra e venda não valida como prova da sociedade;

20. O dono anterior pediu a oficina de volta, mas Thiago está lá até hoje;

21. As contas não eram prestadas;

22. A oficina foi uns R$50.000,00 a R$60.000,00;

a. Deram R$18.000,00 de entrada;

1. Cada um deu metade;

b. O restante foi investindo com os ganhos feitos em 03 meses;

23. A carteira de cliente que era a vantagem do negócio;

24. Tinham uns 20 a 30 clientes;

25. Um dos clientes tinham muitos caminhões;

26. Tinha anteriormente a Ômega Diesel;

27. Em VG Thiago não era seu sócio;

28. Em VG tinha uma PJ, mas não a usava;

29. Vendeu algumas ferramentas da oficina anterior e outras levou para a nova oficina que abriu com Thiago;

30. Thiago disse que seu pai vendeu um carro para lhe ajudar a pagar sua parte na compra da oficina.

JOSÉ THIAGO, em depoimento pessoal:

1.
Trabalha com parcerias;

2. Nega a existência de sociedade;

3. Houve parceria de serviços;

4. Leandro tinha oficina em Várzea Grande;

5. Prestava de diagnósticos e programação;

6. Rudiney ofereceu a oficina para o declarante;

7. O declarante quem alugou o local;

8. Cada um atendia seu cliente;

9. Comprou as ferramentas em parceria com Leandro;

a. Cada um atende o cliente separadamente;

b. Às vezes ajudava Leandro.

10. A PJ está registrada em nome declarante, isso previamente aos fatos;

11. Desfizeram a parceria;

12. Propôs acordo;

13. As melhorias realizadas no local;

14. O atendimento variava do grau técnico e usavam ferramentas compartilhadas;

15. Cada um recebia se seu cliente;

16. O rompimento da parceria se deu por desentendimentos;

17. O declarante arcava com os custos da oficina;

18. Não tinham funcionários;

19. Rony era prestador de serviços;

20. Às vezes caíam pagamentos dos serviços do Leandro na conta do declarante. Então, repassava o dinheiro para Leandro;

21. Desconhece prejuízos suportados por Leandro;

22. Não tinha carteira de clientes;

23. Já atendia clientes anteriormente;

24. Não aumentou a quantidade de clientes com a mudança de endereços.

LUIZ – testemunha autor:

1. Leandro trabalhava “por conta”;

2. Surgiu a oportunidade de comprar a oficina;

3. Leandro comprou oficina com José Thiago;

4. Soube por Leandro e outros dos ramos de mecânica;

5. Não conhecia a oficina adquirida;

6. A oficina funcionava no mesmo lugar;

7. José Thiago possuía CNPJ;

8. Leandro possuía MEI;

9. Comentava-se no meio profissional que se trava de uma sociedade;

10. Com o rompimento da sociedade, Leandro se sentiu traído;

11. Viu o contrato de compra e venda da oficina;

a. Constava oficina com endereço fixo, relacionado tudo o que nela tinha;

12. Leandro tinha de 30 a 40 clientes;

13. Leandro presta serviços para o declarante, pois também possui oficina;

14. Os clientes de Leandro não são atendidos na oficina do declarante.

LEIDIMAR – testemunha requerida:

1. Conheceu o requerido;

2. Trabalhou 30 dias na oficina;

3. Desconhece os fatos;

4. Foi contratado pelo Thiago em outubro/2021;

5. Thiago já tinha essa oficina;

6. Leandro era prestador de serviço na oficina;

7. Desconhece que Leandro decidia algo na oficina;

8. Ela trabalhava com ferramenta própria e da oficina;

9. Sabe que Thiago e Leandro compraram juntos os ferramentários da oficina;

10. Quando entrou na oficina, Leandro prestava serviço;

11. Compraram ferramentas antes dela entrar na oficina;

12. A questão de contrato era com Sr. Rudiney;

13. Não sabe da parte contratual;

14. Não sabe a parte financeira;

15. Leandro atendia seus clientes e de Thiago na oficina;

16. Thiago atendia os clientes de Leandro;

17. Somente se reportava a Jose Thiago;

18. No endereço anterior era a oficina do Sr. Rudiney;

19. Desconhece carta de clientes;

20. O Rony era prestador de serviço, era funcionário de Rudiney, mas ficou lá depois que Thiago comprou a oficina;

21. Não sabe a razão dele ter saído de lá e depois voltado;

22. Lá tem a recepção e tem a sala do Thiago;

23. Leandro não tinha uma mesa lá.

Pelo quanto trazido na Inicial, o que deve ser definido a princípio é: as características da relação entre as partes.

Para o autor (levando em conta o ônus da prova, art. 373, I, do CPC), cabe a comprovação de que havia relação que se consubstanciava em troca de atuação e simbiose de interesse, ou seja, que os dois se reuniram para, em conjunto, incrementarem o trabalho, tornando-o mais completo e eficiente do que se fizessem individualmente.

Em relação ao requerido, considerando os argumentos lançados em contestação, a ideia é oposta, vale dizer, caso haja comprovação do cenário acima mencionado, cabe a ele a infirmação de tal cenário.

Analisando-se as provas (documentos e testemunhas), o que se tem é a aproximação da comprovação pelo autor, já que não se afasta a compra das ferramentas em conjunto, bem como a utilização do mesmo espaço, inclusive com o mesmo ramo de trabalho (conserto de coisas – oficina).

Não obstante se aproximar, não se conseguiu verificar a perfeita e acabada simbiose acima mencionada.

O que se consegue verificar é relação próxima, mas não de junção intensa, profunda.

Além disso, conseguiu o requerido esboçar comprovação apta a fragilizar a alegação do autor, aqui sendo relevante a questão de já haver PJ em nome dele, bem como a vinculação do autor como fiador do imóvel, não como locatário.

Há ainda, o relato da testemunha Leidimar, no sentido de que Leandro era prestador de serviço na oficina e que se reportava somente a José Thiago.

Já a testemunha Luiz, apesar de dizer que viu o contrato de compra e venda da oficina, narra que o documento relacionava tudo que nela tinha, o que remete novamente ao contrato de compra e venda das ferramentas.

Sendo assim, cabendo ao autor a comprovação do quanto apontado na Inicial, não se compreende perfeitamente a desvinculação de tal ônus.

Por isso, afastando-se a comprovação, tanto pela frágil atuação probatória do autor, bem como pela atuação (também frágil, mas suficiente) probatória do requerido, a IMPROCEDÊNCIA do pedido de reconhecimento e dissolução é a conclusão correta.

Estabelecido isso, ficam automática e logicamente afastados, por improcedentes, os demais pedidos (indenização por danos).

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial.

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da causa.

CONDENA-SE
a parte-autora ao pagamento das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Havendo Recurso, com as razões e comprovação de preparo, INTIMAR a recorrida para contrarrazões e, após, ao TJMT para julgamento.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito em Cooperação – Portaria n.º 866/2025/CGJ/TJMT”

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, constato que o apelo não merece provimento.

Examinando as preliminares arguidas nas contrarrazões, constato que ambas devem ser rejeitadas.

No tocante à impugnação da gratuidade da justiça concedida ao autor apelante, observa-se que a parte recorrida não apresentou impugnação específica e fundamentada na contestação no curso da fase de conhecimento, limitando-se a levantar questionamento apenas em sede de contrarrazões.

Tal conduta processual encontra óbice na sistemática do Código de Processo Civil, que impõe às partes o dever de lealdade e tempestividade processual, além de que a insurgência extemporânea contra a gratuidade já deferida constitui hipótese de preclusão lógica e temporal.

Além disso, nos termos do art. 99, §3º do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário, o que não se verificou no caso em apreço, sendo que, embora alegue, a parte recorrida não juntou aos autos qualquer elemento probatório minimamente eficaz para infirmar a declaração firmada pelo autor.

Deste modo, a mera alegação genérica de que este teria meios de arcar com as custas processuais não afasta a presunção legal de veracidade, tampouco enseja a revogação da gratuidade deferida.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

Quanto à alegada inadmissibilidade do recurso por supostos vícios formais, igualmente não há como acolher.

Embora as razões recursais não apresentem refinamento técnico, observa-se que nelas estão devidamente delineados os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante postula a reforma da sentença.

Além disso, ainda que de certa forma desorganizado, o apelo atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, sendo possível identificar com clareza a matéria impugnada, a motivação jurídica subjacente e o pedido de reforma.

Inexistente, portanto, qualquer vício que comprometa a compreensão da pretensão recursal ou que cause prejuízo processual relevante à parte contrária, não se justifica a extinção do recurso por inépcia, sendo o caso de se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 277 do CPC, segundo o qual o ato será considerado válido se atingir sua finalidade

Assim,
REJEITO AMBAS AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS
.

No mérito, a controvérsia dos autos concentra-se na verificação da existência ou não de uma sociedade de fato entre as partes, e, sendo positiva a resposta, no exame da responsabilização decorrente da alegada dissolução unilateral, com eventual repercussão patrimonial e moral.

Para o deslinde da questão, é necessário rememorar a disciplina legal a respeito da constituição de sociedades empresárias e das chamadas sociedades de fato.

Nos termos do art. 966 do Código Civil, considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Por sua vez, o art. 967 da mesma codificação estabelece ser obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade.

Quando, contudo, não há o devido registro formal dos atos constitutivos, subsiste a figura da sociedade de fato, ou sociedade em comum, disciplinada nos arts. 986 a 990 do Código Civil.

Dispõe o art. 986 que, enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, salvo quanto às sociedades por ações em organização, pelas disposições do capítulo atinente à sociedade em comum.

O art. 987, por sua vez, exige que os sócios, entre si ou com terceiros, só possam provar a existência da sociedade por escrito, admitindo, contudo, que os terceiros possam fazê-lo por qualquer meio.

Ainda segundo a codificação civil, os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial (art. 988), sobre o qual incide solidariedade e responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações sociais, conforme estabelece o art. 990.

Ressalte-se, ademais, que, nos termos do art. 989, os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo disposição expressa em sentido diverso, a qual somente surtirá efeitos perante terceiros se houver conhecimento ou dever de conhecimento destes.

Desse modo, a demonstração da existência de uma sociedade de fato exige a comprovação de elementos materiais e subjetivos caracterizadores do vínculo societário, notadamente a
affectio societatis
— ou seja, a vontade comum de associar-se para a exploração de atividade econômica organizada —, bem como a comunhão de esforços, a divisão de lucros e prejuízos, a gestão compartilhada e a existência de deliberações em conjunto.

Ademais, compete ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a demonstração suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado. A ele incumbia, portanto, o ônus de comprovar a existência da sociedade empresarial de fato com o réu, sua posterior dissolução, e, por conseguinte, os danos materiais e morais decorrentes dessa alegada ruptura.

No caso concreto, no entanto, a parte autora limitou-se a apresentar elementos meramente indiciários da existência de sociedade empresarial com o réu, tais como
a atuação conjunta em determinado período, o uso do mesmo espaço físico e o alegado investimento comum em ferramentas
.

Tais circunstâncias, contudo, não foram robustamente corroboradas por prova testemunhal firme e convergente, tampouco restou demonstrado o núcleo de interesses mútuos e gestão conjunta imprescindíveis à configuração do vínculo societário de fato. Ou seja, a ausência de elementos objetivos demonstrativos da
affectio societatis
e da efetiva comunhão patrimonial, administrativa e de riscos entre as partes obsta o reconhecimento da sociedade pleiteada, inviabilizando, por consequência, os pedidos de apuração de haveres, de indenização por danos materiais e de reparação moral, fundados em suposta dissolução societária não reconhecida.

Com efeito, a análise da prova oral confirma essa inferência.

O autor Leandro, em seu depoimento pessoal, narrou que já possuía oficina própria em Várzea Grande, tendo encerrado suas atividades para integrar nova empreitada com o réu em Cuiabá. Afirmou ter sido convencido a investir na aquisição de uma nova oficina, com base em promessas de boa clientela e faturamento elevado. Teria investido recursos, contribuído com ferramentas e figurado como fiador do contrato de locação do imóvel. Alegou que a formalização societária conjunta ocorreria futuramente, o que não se concretizou. Sustenta que não teve acesso à contabilidade, que a oficina foi posteriormente fechada sem sua ciência, e que, ao procurar o réu para divisão dos bens, teve sua pretensão negada.

Contudo, os elementos trazidos pelo próprio autor não encontram respaldo suficiente na prova oral produzida.

O requerido José Thiago, em depoimento coerente, negou a existência de sociedade e afirmou que havia apenas uma parceria informal de serviços, sem vínculo jurídico societário. Afirmou que cada um atendia seus próprios clientes, que a empresa era registrada em seu nome e que arcava sozinho com os custos do imóvel e do empreendimento. Relatou que os valores eventualmente recebidos por ele a título de serviços prestados pelo autor foram repassados, mas que não havia contabilidade conjunta, partilha de lucros ou qualquer gestão comum da oficina.

A testemunha
Leidimar
, cuja suspeição foi levantada nas razões recursais, prestou depoimento firme e condizente com os demais elementos dos autos. Declarou que trabalhou no local durante aproximadamente trinta dias e que foi contratada diretamente por José Thiago, não reconhecendo qualquer ingerência decisória ou administrativa por parte do autor. Esclareceu que o autor atuava como prestador de serviços e que cada um atendia seus próprios clientes.

Aliás, observa-se que não prospera a arguição de suspeição da testemunha Leidimar, isso porque a simples condição de prestadora de serviço contratada por uma das partes não configura, por si só, hipótese de suspeição nos termos do art. 447 do CPC. Não se trata de parente, amigo íntimo ou inimigo capital, tampouco demonstrada a existência de vínculo de dependência econômica relevante ou animosidade que comprometa sua imparcialidade. Pelo contrário, sua condição de colaboradora no ambiente da oficina confere-lhe proximidade temporal e espacial com os fatos objeto da controvérsia, o que reforça sua utilidade como informante dos elementos fáticos. Afasta-se, pois, qualquer mácula ao seu testemunho.

Já a testemunha
Luiz
, arrolada pelo autor, confirmou que tinha conhecimento da suposta sociedade apenas por ouvir dizer. Informou que soube da aquisição da oficina por terceiros, que viu um contrato de compra e venda de bens, mas não referiu qualquer formalização societária. Declarou que o autor possuía carteira de clientes e que prestava serviços em sua oficina, o que corrobora mais uma atuação autônoma do que societária.

Dessa forma, a prova testemunhal reforça a conclusão de que a relação entre as partes não extrapolou os limites da parceria informal, ausente a comprovação dos requisitos previstos nos arts. 986 a 990 do Código Civil, em especial a
affectio societatis
e o compartilhamento de riscos e resultados.

Ademais, cumpre ainda acrescentar que as provas referidas no apelo como indicativas da existência de sociedade de fato entre as partes possuem caráter meramente indiciário, consistindo, em sua maioria, em documentos que não demonstram de modo direto e inequívoco a constituição da comunhão de esforços, a gestão conjunta ou a partilha de riscos e lucros. Neste tear, a alegação de aquisição conjunta de ferramentas, o uso do mesmo espaço físico e a suposta existência de carteira de clientes comum não foram incisivamente corroboradas por prova testemunhal segura e convergente, revelando-se, ao contrário, frágeis e insuficientes para infirmar a conclusão da sentença.

A instrução probatória, devidamente realizada, não confirmou o alegado vínculo societário, prevalecendo os elementos que apontam para uma relação de cooperação eventual, sem os requisitos caracterizadores da sociedade de fato, tal como delineados nos arts. 986 e seguintes do Código Civil.

Portanto, não obstante os argumentos em sentido diverso, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou com precisão a controvérsia, reconhecendo que, embora tenha havido colaboração entre as partes, os elementos essenciais à caracterização da sociedade — especialmente a
affectio societatis
, a gestão compartilhada, a divisão de lucros e riscos e a existência de deliberações comuns — não restaram devidamente demonstrados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE.
SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
AFFECTIO SOCIETTATIS NÃO DEMONSTRADA. SOCIEDADE DE FATO NÃO CARACTERIZADA.
IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. I - Para que reste caracterizada a sociedade de fato é necessária a inexistência de documentos escrito de constituição da sociedade e a presença da vontade de associar-se, com comunhão ou contribuição de bens ou serviços e partilha dos resultados, o que denomina-se affectio societatis. II - No caso dos autos, ausente a demonstração da contribuição ou participação ativa da parte autora na pretendida sociedade, não há elementos que possam levar à convicção de que a parte autora efetivamente contribuiu para a defendida sociedade. Prova nos autos que indicam a participação do autor, no negócio jurídico documentado em que figura como sócio, na qualidade de mero intermediário. III - A instrução probatória não demonstra a existência do affectio societatis entre as partes, em especial por não ter sido colacionada a comprovação dos investimentos que supostamente teriam sido feitos na empresa e, em sentido contrário, ter sido demonstrado que a parte autora atuou como mero intermediário, participando efetivamente como sócio apenas no segundo empreendimento desenvolvido. Considerando a ausência de prova, a improcedência dos pedidos deve ser confirmada. IV - A ilegitimidade passiva, em razão da retirada da sociedade há mais de dois anos mostra-se indiferente para o caso, pela aplicação da teoria de asserção. Ademais, a tese de que o apelante retirou-se da sociedade há mais de dois anos não se amolda à discussão havida nestes autos, vez que o objeto é o reconhecimento de sociedade de fato, pelo que não poderia se considerar havida modificação no contrato social para fixar o termo inicial de eventual responsabilização.NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO.”
(TJ-RS - Apelação Cível: 50113683120208210010 CAXIAS DO SUL, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 25/07/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E APURAÇÃO DE HAVERES
– INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – ARTIGO 987, DO CÓDIGO CIVIL –
AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPOSTA SOCIEDADE ENTRE AS PARTES – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ACOLHER A PRETENSÃO INICIAL
– ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Diante da inexistência de qualquer documento que comprove a existência da sociedade em comum, aliado a insuficiência da prova testemunhal, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08004477620238120021 Três Lagoas, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, Data de Julgamento: 17/12/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DO RECORRENTE PELA SUFICIÊNCIA DE PROVA PARA RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE DE FATO NÃO ACOLHIDA REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS RECUSA PERSISTENTE DOS APELADOS EM FORMAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO MANIFESTA AUSÊNCIA DE AFFECTIO SOCIETATIS AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPARTILHAMENTO DOS CUSTOS E RISCOS DA ATIVIDADE EXPLORADA PELOS RECORRIDOS EM NOME PRÓPRIO CONCLUSÃO NÃO INFIRMADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU EXISTÊNCIA DE BENS DO APELANTE
NA SEDE DO MUNICÍPIO ONDE O RECORRENTE FOI SUCEDIDO PELA EMPRESA RECORRIDA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO RECURSO NÃO PROVIDO. Discute-se no presente recurso o direito do recorrente ao reconhecimento da existência e dissolução sociedade de fato com o requeridos; e a respectiva apuração de haveres. Não obstante o códex civilista reconheça a figura jurídica sociedade de fato (não personificada), são condições indispensáveis para admitir a sua existência (inerentes a qualquer espécie societária contratual): i) a affectio societatis; ii) a integralização de bens ou serviços; e iii) a comunhão da responsabilidade pelos riscos, despesas e ganhos advindos da atividade. No caso, as provas dos autos dão conta que os requeridos se recusaram persistentemente à formação de vínculo societário (ou parceria) com o apelante, demonstrando manifesta ausência de affectio societatis. Não obstante, o recorrente não demonstrou a sua participação nos riscos e custos das atividades supostamente desenvolvidas em comunhão, evidenciando o não atendimento dos predicados do art. 981 do CC/2002. Tal conclusão não resta infirmada pela prestação de serviços ou existência bens do recorrente nas dependências do município em que a empresa recorrida lhe sucedeu na exploração de contrato administrativo, pois são fatores insuficientes para caracterização de sociedade e o respectivo direito à dissolução e participação de haveres. Recurso não provido.”
(TJMS. Apelação Cível n. 0800177-37.2022.8.12.0005, Aquidauana, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Ary Raghiant Neto, j: 01/04/2024, p: 03/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FATO, DISSOLUÇÃO PARCIAL E APURAÇÃO DE HAVERES. ART. 987, CC INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS CONTUNDENTES AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Caberia ao autor, de acordo com o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, desincumbir-se de seu ônus probatório, quanto ao fato constitutivo de seu direito, qual seja, comprovar a condição de sócio da empresa, o qua não restou satisfeito nos autos, merecendo ser mantida a sentença de improcedência.”
(TJMS. Apelação Cível n. 0832810-31.2013.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 13/03/2023, p: 14/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL.
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCABÍVEL. 1.As controvérsias recursais referem-se ao reconhecimento da sociedade de fato e da respectiva dissolução entre as partes, sobrevindo, ainda, postulação de apuração de haveres e indenização por danos morais. 2.A fim de se concluir quanto à existência da sociedade, deve-se analisar quanto à existência de prova escrita, a teor do disposto no art. 987, do Código Civil, restando admitida a prova testemunhal a fim de complementar ou corroborar as demais provas, bem como comprovada a existência da affectio societatis entre as partes, ou seja, a vontade de estar associado, com contribuição de bens ou serviços, e partilha dos resultados. 3.Caso dos autos em que as provas produzidas pelas partes demonstram a inexistência de relação societária na forma prevista no ordenamento legal, eis que não evidenciada a affectio societatis, o investimento financeiro foi realizado exclusivamente pela parte demandada, assemelhando-se a relação existente entre as partes a uma parceria. 4.Na hipótese de restar improcedente o pedido de reconhecimento de sociedade de fato e a consequente dissolução, não prospera, da mesma forma, a postulação de indenização por danos morais, eis que não foram demonstrados os pressupostos para à respectiva configuração.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO”
(TJ-RS - Apelação: 50045715720208210004 OUTRA, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 21/03/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO -CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação – Suficiência dos elementos acostados aos autos - A instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da sua produção, nos termos do art. 370 do CPC - PRELIMINAR REJEITADA.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – O reconhecimento de sociedade de fato exige prova escrita (art. 987, Código Civil)– Os documentos anexados nos autos demonstram a existência de "parceria" profissional, pela qual o falecido (EDMAR COSTA) indicava clientes à ré para eventual propositura de ação judicial – Relação de parceria que, por si, não é suficiente a caracterizar uma sociedade de fato – Ausência de comprovação, por escrito, sobre a existência de sociedade havida entre as partes, nos termos do art . 987 do CC – Elementos constantes dos autos que apontam tão somente para uma parceria entre as partes, e não exatamente uma sociedade de fato, sem qualquer unidade de propósitos nem convergência de esforços para consecução de uma atividade comum
- Pedido de apuração dos haveres da sociedade que resta prejudicado – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 11182166420188260100 SP 1118216-64.2018.8.26.0100, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 29/05/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/05/2020)

Assim sendo, mantém-se, por conseguinte, incólume a conclusão pela improcedência da demanda, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025